Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009473-44.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL CONCEIÇÃO SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Conceição Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar e por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) em 13-5-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e posteriormente a prisão foi convertida em preventiva; 2) a audiência está designada para o dia 1-9-2022; 3) “o paciente se encontra preso há 02 anos, sem que haja previsão para o término na instrução penal” (sic); 4) a decisão é desprovida de fundamentação idônea, especialmente porque a quantidade de droga apreendida não demostra sua periculosidade; 5) em caso de condenação cumprirá pena no regime mais brando; 6) é tecnicamente primário; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 128512693 - pág. 1-7).
É o necessário.
Decido.
Consta na denúncia que, em 12-5-2020, por volta das 15h00min, o paciente foi surpreendido pela polícia na residência localizada à Rua Alto Paraguai, n. 196, Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá, junto com Heverson Matheus Barbosa Alves, Marina da Silva Oliveira, Neilton Beltrão Campos, Mateus Wallace Moraes Bispo e Daniel Conceição Silva.
O local era investigado porque havia diversas denúncias de que lá funcionava uma boca de fumo; na oportunidade, foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 09 (nove) porções de maconha, com massa de 54,40 g (cinquenta e quatro gramas e quarenta centigramas).
A denúncia registra ainda “na ocasião do flagrante, o denunciado Daniel se apresentou como o proprietário da residência. Segundo levantamento realizado pelos policiais civis, em 2019 houve a apreensão de grande quantidade de maconha e outros objetos caracterizadores do narcotráfico nessa mesma residência, pertencente ao denunciado Daniel” (sic) (Id. 128512697 - pág. 13).
A prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva do paciente, verbis:
[...]
O réu DANIEL, além de responder por delito contra o patrimônio (dois crimes de roubo), responde a ação penal n. 615012, por fato ocorrido em 22.11.2019, que tramita na 13a Vara Criminal, pelo mesmo delito de tráfico de drogas, onde se logrou a apreensão de mais de 14kg (quatorze quilos) de maconha.
Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT [...] (Informação obtida no sistema de acompanhamento processual).
Posteriormente, a necessidade do cárcere foi assentada nos seguintes termos:
Destarte, reanalisando a prisão cautelar dos réus MARINA e DANIEL, não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados quando do decreto das suas prisões preventivas e da recente decisão que reanalisou e manteve as prisões cautelares sob Id. 59189219.
Conforme já ressaltando em decisão anterior, foi apreendida variedade de droga (maconha e cocaína) em considerável quantidade, já que segundo Laudo Pericial 3.14.2020.65791-01, foi apreendida uma porção de cocaína, que pesou cerca de 5,25g e nove porções de substância do tipo maconha, que juntas pesaram 54,40g, o que justifica a manutenção das prisões cautelares como meio de garantir a ordem pública (Enunciado 25 do TJ/MT).
Não obstante a isso e conforme também já consignado em decisões anteriores, a ré MARINA responde duas ações penais, sendo uma pelo crime de furto qualificado (proc. N. 64319.2018.811.0042) e outra pelo mesmo crime delito apurado em comento, qual seja, tráfico de drogas (proc. N. 1433-32.2020.811.0042).
Igualmente, o réu DANIEL também ostenta péssimos antecedentes criminais, já que responde ações penais pelos crimes de roubo majorado (Autos 22346-69.2019.811.0042), tráfico de drogas (Autos 5343-67.2020.811.0042) e porte irregular de arma de uso restrito (Autos 10016-74.2018.811.0042).
Logo, tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT [...] (Ação Penal – Id. 69321744).
Além dos dois processos referidos no decisum, consulta ao SIAP demonstra que o paciente responde/respondeu por outro crime de roubo majorado (ação penal n; 22104-81.2017.811.0042).
O conturbado histórico criminal do agente é argumento que legitima a prisão cautelar:
[...] O decreto prisional ressalta, ainda que, o agravante ostenta uma condenação anterior e responde a outros processos. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...] (STJ, AgRg no RHC 138.820/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).
Não é demais destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante do contexto delineado, eventuais predicados pessoais favoráveis ao paciente não bastam para conceder a liberdade pretendida (STF, HC 154394).
Além disso, “não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional” [...] (STJ, AgRg no HC 703.441/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, AgRg no RHC 134.052/TO).
Quanto ao excesso de prazo alegado, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Não obstante os argumentos suscitados, não há como ignorar que a ação penal foi desencadeada no mês de junho de 2020, quando ocorreu um dos períodos mais críticos da pandemia no Estado de Mato Grosso.
Nos meses subsequentes sequer houve a possibilidade de os servidores irem até a sede para trabalhar internamente.
Em razão da obrigatoriedade do trabalho remoto, alguns processos – como, por exemplo, os que tramitavam na forma física – não receberam o andamento necessário de forma imediata.
Apesar disso, os atos processuais foram executados dentro do possível.
De fato, diante da excepcionalidade da situação causada pela pandemia e da documentação que instrui o writ não se pode afirmar, de plano, que houve desídia ou descaso na tramitação do feito em primeiro grau de jurisdição.
Segundo conta, o feito migrou para o PJE em 12-6-2021 (Id. 128512694 - pág. 5).
A denúncia oferecida foi recebida em 29-6-2021. Na oportunidade, foi designada audiência para o dia 18-8-2021(ação penal – Id. 59189219).
Comunicações de praxe expedidas.
Na data aprazada foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação e Daniel foi interrogado (Ação Penal – Id. 63962385).
Como os demais réus não foram intimados, novo ato foi marcado para o dia 3-5-2022 (Ação Penal – Id. 69321744).
O interrogatório de Heverson ocorreu na data prevista; contudo, Marina da Silva Oliveira não foi ouvida porque, apesar de estar em prisão domiciliar, foi presa em outro processo.
Além disso, Welison “não conseguiu acessar o link da audiência” e Neilton e Mateus, “não compareceram”.
Assim, foram determinadas providência visando interrogar os réus faltantes, cujo ato encontra-se designado para o dia 1-9-22 (Ação Penal – Id. 83875415).
Não se pode olvidar que as especificidades do caso concreto justificam maior tempo na execução dos atos processuais.
Além do mais, o feito é complexo e envolve vários réus, com procuradores distintos, o que demanda maior tempo na execução dos atos processuais.
Assim, pelo menos por hora, não vislumbro o excesso de prazo alardeado.
A jurisprudência corrobora o entendimento:
[...] A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso em exame, o agente encontra-se custodiado desde 16/8/2021, mas o feito vem tendo regular andamento, ocorrendo apenas um pequeno atraso em razão da ausência de testemunhas de acusação em uma audiência, o que não importa em automático reconhecimento de excesso de prazo porquanto decorridos somente 8 meses de custódia. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "ainda que tenha transcorrido tempo superior ao desejável em decorrência de ausência de testemunha de acusação, não se pode concluir pela inércia no trâmite processual, já que não se verifica inércia do Poder Judiciário, nem excessiva mora no trâmite processual". [...] (STJ, HC 717.571/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Alerto a autoridade coatora quanto a necessidade de priorizar a tramitação dos feitos em que o réu encontra-se segregado cautelarmente.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.